Tribunal: STF
Processo: RE 72429
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
- Importação. Alíquota. 
Distinção entre mercadoria livre e mercadoria isenta. A especificação "livre" não equivale a "isenção". Corresponde à tarifa zero, que o Conselho da Política Aduaneira está autorizado reajustar dentro dos limites estabelecidos na lei. Aplicação da Súmula n. 401. Recurso extraordinário não conhecido.